Tribunal: TJBA
Processo: 0303039-46.2015.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0303039-46.2015.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: PERFIL T & D PRESTADORA DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA - ME - ME e outros (2)

Advogado(s)
:

APELADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
PAULO ROCHA BARRA, MARCIA ELIZABETH SILVEIRA NASCIMENTO BARRA

ACORDÃO

Ementa
:
Direito processual civil e bancário. Recurso de apelação cível. Preliminar de não conhecimento por deserção. Rejeitada. Embargos à execução. Cédula de crédito bancário. Existência de liquidez, certeza e exigibilidade. Ausência de excesso na execução. Cerceamento de defesa não configurado. Práticas abusivas não comprovadas. Sentença mantida. Recurso improvido.

I - Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto pela embargante contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução opostos em face da instituição financeira, mantendo a integralidade da execução. Os embargantes sustentam a ausência de liquidez do título executivo, alegando tratar-se de contrato de abertura de crédito em conta corrente e não de empréstimo para capital de giro. Defendem a necessidade de apresentação de extratos bancários, alegam práticas comerciais abusivas e apontam excesso na execução. Pleiteiam, ainda, a nulidade da sentença pelo indeferimento de prova testemunhal e do depoimento pessoal dos prepostos da parte apelada.

II. Questão em discussão

2. O cerne da inconformidade reside em (i) verificar se a cédula de crédito bancário preenche os requisitos de título executivo extrajudicial; (ii) determinar se a ausência de extratos bancários compromete a exigibilidade da execução; (iii) analisar a alegação de cerceamento de defesa pelo indeferimento de prova testemunhal e depoimento pessoal da parte apelada; e (iv) examinar a existência de excesso na execução.

III. Razões de decidir

3. A gratuidade de justiça, concedida na sentença, estende-se a todos os atos processuais subsequentes, nos termos do art. 9º da Lei nº 1.060/50, razão pela qual a preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de preparo deve ser rejeitada.

4. A cédula de crédito bancário constitui título executivo extrajudicial, nos termos do art. 28 da Lei nº 10.931/2004, desde que acompanhada de demonstrativo atualizado do débito, o que foi atendido no caso concreto, assegurando sua liquidez, certeza e exigibilidade.

5. A apresentação de extratos bancários não é requisito essencial para a exigibilidade da cédula de crédito bancário quando a execução é instruída com planilhas detalhadas do débito, conforme disposto no art. 783 do CPC.
6. O indeferimento da prova testemunhal e do depoimento pessoal da parte apelada não configura cerceamento de defesa, pois a análise da legalidade e abusividade das cláusulas contratuais se dá com base em prova documental, conforme entendimento consolidado da jurisprudência.

7. A alegação de excesso na execução não pode ser examinada devido à ausência de memória de cálculo discriminada e atualizada, requisito essencial previsto no art. 917, § 3º, do CPC.

8. A cobrança de comissão de permanência, quando não cumulada com outros encargos, é permitida, conforme as Súmulas 30, 294 e 472 do STJ.

9. A multa contratual de 2% está em conformidade com o limite estabelecido pelo art. 52, § 1º, do Código de Defesa do Consumidor, sendo considerada válida e legal.

10. A capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano é permitida em contratos bancários celebrados após 31/03/2000, desde que expressamente pactuada, nos termos da Medida Provisória 2.170-36/2001 e do entendimento consolidado pelo STJ no REsp 973.827/RS.

11. A taxa de juros aplicada no contrato encontra-se dentro da média de mercado, conforme dados do Banco Central do Brasil, não sendo caracterizada abusividade.

12. O fato de o valor concedido ter sido consumido pelos encargos da conta corrente não descaracteriza a natureza da cédula de crédito bancário, inexistindo fundamento para invalidar o título executivo.

IV. Dispositivo e tese

13. Sentença mantida. Recurso de apelação improvido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de apelação de nº
0303039-46.2015.8.05.0274
, em é apelante
PERFIL T & D PRESTADORA DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA – ME e outros
e apelado
BANCO BRADESCO S.A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, a unanimidade de votos, em
NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
,
nos termos do voto do Relator.